Tribunal: TJMT
Processo: 1012962-22.2018.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012962-22.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Superior]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO ARANTES BARCELLOS CORREA - CPF: 257.931.148-31 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIC EDUCACIONAL LTDA. E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PUBLICO.

E M E N T A

APELAÇÕES
—
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— OBRIGAÇÃO DE FAZER — FIXAÇÃO DE QUANTIDADE MÁXIMA DE ALUNOS EM SALA DE AULA — INEXISTÊNCIA DE NORMA A REGULAMENTAR A MATÉRIA — IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR À INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR LIMITAÇÃO DE CINQUENTA ALUNOS POR SALA DE AULA.

Não é admissível impor à instituição privada de ensino superior limitação de cinquenta (50) alunos por sala de aula, ante a ausência de norma a regulamentar a matéria.

Recurso de UNIC Educacional Ltda. provido. Recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
UNIC Educacional Ltda
.
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id. 122888461) proferida em
ação civil pública de obrigação de fazer e não fazer c/c pedido liminar
.

UNIC Educacional Ltda
. (Id. 122888463) assegura que, “
se inexiste no Decreto n.o 98.470, de 5.12.1989, que efetivamente autorizou a oferta do curso de Direito, e no voto que resultou no Parecer CNE/CES n.o 0208/2004, que autorizou o aumento de vagas no curso de Direito ofertado pela IES
(
Instituição de Ensino Superior
)
, qualquer limitação acerca da quantidade de alunos por sala de aula, tampouco qualquer norma no ordenamento jurídico que determine a limitação do número máximo de alunos por sala de aula
”, não se apresenta juridicamente admissível que seja “
compelida a limitar a 50 (cinquenta) a quantidade de alunos nas salas em que são ministradas as aulas do curso de Direito, com base exclusivamente na opinião de um avaliador que, inclusive, não foi levada em consideração pelo CNE
(
Conselho Nacional de Educação
)
para a conclusão de seu parecer
”.

Assevera que, “
não merece prosperar a alegação esboçada pelo MPMT
(
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
)
no sentido de que a alocação de mais de 50 (cinquenta) alunos por sala de aula acarretaria depreciação dos serviços educacionais prestados pela IES
(
Instituição de Ensino Superior
)”, visto que a “
qualidade de serviços educacionais não guarda qualquer relação direta e imediata com a quantidade de alunos por sala de aula
”.

Afiança que, quanto às medidas sanitárias decorrentes da pandemia, “
a Coordenação de curso de Direito, juntamente com o corpo docente, respaldada nas determinações do MEC
(
Ministério da Educação
)
, reorganizou a realização das atividades letivas, sendo que atualmente está vigente o regime de revezamento em sistema híbrido, de modo que a retomada das atividades presenciais ocorre em fluxo gradual, respeitando as restrições impostas pela COVID-19, com a manutenção das aulas em formato remoto, utilizando-se das tecnologias de comunicação e informação (TCIs) disponibilizadas pela IES
(
Instituição de Ensino Superior
)”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 122888475).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(Id. 122888467) afirma que a superlotação das salas de aula “
é prejudicial ao aprendizado dos alunos, ou seja, prejudica a qualidade educacional, por outro lado o resultado prático para a instituição foi o enriquecimento ilícito, sob nenhuma forma aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro
”. De outro lado, “
turmas com excessivo número de alunos e, consequentemente, carteiras, são muito mais propícias a excesso de ruídos, dificuldade para a visualização da lousa ou até mesmo ouvir e reagir aos ensinamentos do professor, o que acaba gerando uma formação insatisfatória desses alunos
”.

Acentua que, quanto aos prejuízos materiais, patente a necessidade de “
indenizar de modo genérico todos os alunos/consumidores lesados materialmente e moralmente pela junção e/ou formação de turmas com excessiva quantidade de alunos que ocasionaram um aprendizado falho
”.

Pontua que, “
além da condenação genérica fixando a responsabilidade da ré, é pertinente ao caso a imposição de multa como forma de indenização pelo dano moral coletivo
”, no valor sugerido de R$ 2.000.000,00: dois milhões de reais.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de UNIC Educacional Ltda. (Id. 122888473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos (Id. 125325653), opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido impondo a obrigação de fazer, consubstanciada na readequação de suas turmas, limitando-as ao máximo de 50 alunos por turma/sala/espaço físico, independentemente de se tratar de oferta de disciplinas comuns, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Conforme explanado na fundamentação e de acordo com o artigo 300 do CPC, defiro parcialmente o pedido de tutela antecipada, de modo que o dispositivo dessa sentença produza efeitos desde já, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais, isentando-a do pagamento de honorários [...].

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Ciência ao MPE.

Com o trânsito em julgado e nada mais requerido, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Assinado eletronicamente [...] 23/09/2021 [...]. (Id. 122888461 – fls. 11/13).

Começo pelo exame do recurso de UNIC Educacional Ltda., uma vez que a apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso limita-se a impugnar o capítulo da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais coletivos.

A controvérsia consiste na possibilidade de se impor à instituição privada de ensino superior limitação de cinquenta (50) alunos por sala de aula.

Na inicial é alegado que, “
a instauração do inquérito civil teve por base a representação e abaixo-assinado elaborados pelos alunos das turmas do curso de Direito, 8o semestre A e C noturno, noticiando a superlotação das salas de aula em consequência da junção de turmas, o que resultava em salas de aula com até excessivos 160 (cento e sessenta) alunos
” (petição inicial, Id. 122887952 – fls. 2).

No inquérito civil instaurado, em 23 de agosto de 2016, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o Ministério da Educação consignou que as instituições de ensino superior “
possuem liberdade na distribuição das vagas, devendo respeitar o número total anual de vagas descritas para cada curso na Portaria que o autorizou
” (informações do Ministério da Educação prestadas em 16 de dezembro de 2016, Id. 122887977 – fls. 1).

Também, no procedimento preparatório instaurado, em 25 de agosto de 2016, pelo Ministério Público Federal para apurar a existência de superlotação, em tese, em sala de aula, constatou-se a inexistência de norma a regulamentar a quantidade de alunos por sala de aula em instituição de ensino superior: “
o Ministério da Educação informou não haver regulamentação específica sobre a quantidade de alunos por sala, tendo a instituição de ensino liberdade na distribuição de vagas
” (Id. 122887980 – fls. 4), bem como, não se verificou a presença de interesse da União, razão pela qual os autos foram remetidos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme despacho proferido, na data de 26 de setembro de 2016, pelo Procurador da República (Id. 122887980 – fls. 1/4).

Portanto, cabia a
UNIC Educacional Ltda. tão somente observar o número de vagas anuais para o
curso de Direito ofertado
em
Rondonópolis, que, à época dos fatos, correspondia a trezentas (300) vagas, consoante Portarias da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do Ministério da Educação no 608, de 19 de novembro de 2013, e no 542, de 23 de setembro de 2016 (Id. 122887955 – fls. 11/15 e Id. 122887977 – fls. 4/6).

De fato, compete unicamente a
UNIC Educacional Ltda. proceder à
distribuição das trezentas (300) vagas ofertadas para o curso de Direito em Rondonópolis, mormente, a definição da quantidade de alunos por sala de aula.

A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece

as diretrizes e bases da educação nacional
, dispõe que:

Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

[...]

IV -
fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio
; [sem negrito no original]

Por outro lado, a fixação de limite de alunos por sala de aula depende de regulamentação, repise-se, inexistente, conforme admitido pelo próprio Ministério da Educação no procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Assim, na hipótese de ausência de norma geral da União a regulamentar o número máximo de alunos em sala de aula, assim como, inexistente lei local no âmbito do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis a dispor sobre a matéria, não se apresenta admissível impor a
UNIC Educacional Ltda. o limite de cinquenta (50) alunos por sala de aula, com fundamento em
simples recomendação ou opinião
do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ausentes outras provas que pudessem fundamentar tal pretensão.

Relativamente à inexistência de norma regulamentadora, a sentença consignou:

[...] Bem por isso,
diante da ausência de legislação específica para tratar o tema
,
entendo razoável e plausível o pedido do ‘Parquet’ para que se leve em consideração o Parecer CNE/CES no 0208/2004
,
do Conselho Nacional de Educação
,
a fim de limitar a 50 alunos por turma
/
sala
, independentemente de ser disciplina comum, seja para o período matutino, seja para o período noturno. [...]. (sentença, Id. 122888461 – fls. 9). [sem negrito no original]

É necessário pontuar que, há equívoco na interpretação do Parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE/CES no 208, de 8 de julho de 2004, no qual se analisou o pedido de autorização de Centro de Ensino Superior de Rondonópolis, atual
UNIC Educacional Ltda., consistente no aumento de duzentas (200) vagas anuais, no total de trezentas (300) vagas.

Isso porque, havia sido requerido, inicialmente, o aumento de cento e cinquenta (150) vagas, distribuídas em duas turmas de cinquenta (50) alunos para o período matutino e o restante para o período noturno.

Posteriormente, requereu-se o aumento de duzentas (200) vagas ao invés das cento e cinquenta (150) inicialmente requeridas.

A Câmara de Educação Superior, por meio do
Parecer do Conselho Nacional de Educação – CNE/CES no 208, de 8 de julho de 2004, aprovou o requerimento de aumento de duzentas (200) vagas anuais, nos termos do voto da Conselheira Relatora, que transcrevo:

[...] Recomendo, a Câmara de Educação Superior, que autorize o aumento de 200 (duzentas) vagas totais anuais, com a criação do turno matutino, sendo 100 (cem) vagas para o referido turno, e 100 (cem) vagas para o turno noturno, do curso de Direito, bacharelado, ministrado pela Faculdade do Sul de Mato Grosso, na Rua Ari Coelho, 829, Bairro Cidade Salmen, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, mantida pelo Centro de Ensino Superior de Rondonópolis [...]. (Id. 122887955 – fls. 9).

Logo, a Câmara de Ensino Superior não afirmou, muito menos sugeriu, que o número de alunos por sala de aula deve ser limitado a cinquenta (50) alunos, uma vez que se analisou tão somente o requerimento de acordo com a capacidade física da instituição de ensino superior
no ano de 2004
.

Ademais, não se poderia, segundo penso, afirmar que a capacidade física à época do ajuizamento, ocorrido em 29 de novembro de 2018, é idêntica a de 2004, ausente prova mínima, aliás, inexistente, que pudesse comprovar tal situação.

Por fim, anoto que, acaso provada a incapacidade física de
UNIC Educacional Ltda.
para manutenção da quantidade de alunos autorizada pelo Ministério da Educação, penso que, a hipótese seria de reduzir o número de vagas ofertadas e não de limitar alunos por sala de aula, questão que, a princípio, não se mete na competência do Judiciário, mormente, porque, sequer foi levada ao conhecimento do órgão competente.

Quanto à apelação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
fica prejudicado o recurso, o qual se limita a discutir indenização por danos materiais e morais coletivos justamente
em razão da alegada superlotação em sala de aula.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso de
UNIC Educacional Ltda. para julgar improcedentes os pedidos, com a inversão do ônus da sucumbência; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022